Tribunal: TJMT
Processo: 1002814-19.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002814-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIS ANTONIO ORLANDI - CPF: 368.286.700-78 (ADVOGADO), VANDEIR SILVA CORCETTI - CPF: 799.976.276-87 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S/A (AGRAVADO), JOSE ROMERO DA SILVA - CPF: 229.753.098-64 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU EM PARTE PEDIDO CAUTELAR INCIDENTAL DE URGÊNCIA, FORMULADO POR TERCEIRO INTERESSADO NA LIDE, TÃO SOMENTE PARA MANTER O BEM APREENDIDO NA COMARCA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – BEM APREENDIDO ESSENCIAL À EXECUÇÃO DO TRABALHO – IRRELEVÂNCIA – INAPLICABILIDADE DO ART. 833, INCISO V, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É acentuada a probabilidade da legalidade da apreensão do bem, considerando que, no momento em que concretizada, o agravante estava em mora, sendo certo que, para a devolução do veículo livre de qualquer ônus, deveria ter realizado o pagamento da integralidade da dívida pendente no prazo de 5 dias após a execução da liminar, o que não ocorreu no presente caso, nos termos do art. 3o, § 1o do Decreto-lei 911/69, com a redação dada pela Lei 10931/2004.

Executada a liminar de apreensão do bem, uma vez que o devedor não pagou a integralidade da dívida, foi consolidada a posse e propriedade do veículo no patrimônio do credor fiduciário, não se podendo mais falar em sua devolução.

Lado outro, o
caso dos autos não se trata de penhora, mas de execução de garantia fiduciária estipulada em contrato,
não havendo se falar na aplicação do art. 833, inciso V, do CPC, uma vez que a impenhorabilidade não alcança as ações de busca e apreensão de veículo dado em garantia de alienação fiduciária em contrato de financiamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por VANDEIR SILVA CORCETTI, contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no. 1005948-74.2021.8.11.0037, movida por BANCO BRADESCO S/A em desfavor de JOSE ROMERO DA SILVA, que deferiu em parte o pedido cautelar incidental c/c tutela de urgência, formulado por VANDEIR SILVA CORCETTI, terceiro interessado na lide, tão somente para manter o bem apreendido na comarca.

Alega o agravante que é o legitimo possuidor do bem objeto de busca e apreensão, através de contrato de compra e venda do devedor JOSE ROMERO DA SILVA e que, no momento do negocio, desconhecia o débito do antigo proprietário.

Afirma que, ao tomar conhecimento do ajuizamento da ação de busca e apreensão, de imediato, abriu negociação com o banco credor no intuito de quitar o débito, sendo que o acordo já estava firmado, mas não lhe fora enviado, ocasião em que o veiculo foi apreendido.

Sustenta que o veiculo é utilizado como ferramenta de trabalho, tratando-se de bem impenhorável, nos termos do inciso V, do artigo 833, do CPC.

Assim, pede pela concessão imediata da tutela de urgência, nos termos do art. 300, do CPC, liberando o veiculo apreendido, tendo em vista o risco de dano irreparável e irreversibilidade da parte Agravante.

No mérito, pugna seja dado provimento ao recurso para o fim de reformar a decisão recorrida, com a liberação do veiculo apreendido.

O pedido liminar recursal foi indeferido (ID 119605988).

Opostos Embargos de Declaração (ID 121297465), estes foram acolhidos apenas para, sanando a omissão, manter o indeferimento da liminar (ID 121572950).

Contraminuta da parte agravada (ID 123066450).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em face de JOSE ROMERO DA SILVA, alegando que concedeu ao réu um financiamento no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para ser restituído por meio de 60 prestações mensais, no valor de R$ 828,56 (oitocentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos), com vencimento final em 12/05/2021, mediante Contrato de Financiamento no 4088658621 para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 10/05/2016.

Em garantia das obrigações assumidas o réu transferiu em Alienação Fiduciária, o veículo L 200 TRITON GLS 4X4 MT 3.2 16V TB -IC 4P BASICO 1, Marca: MITSUBISHI, Chassi: 93XJNKB8TDCD68395, Ano Fabricação: 2013, Ano Modelo: 2013, Cor: PRATA, Placa: OBN5405, Renavan: 536616051.

Todavia, alega que o réu deixou de cumprir com as obrigações contratadas, não mais efetuando o pagamento das prestações a partir da data de 12/11/2018, incorrendo em mora desde então nos termos do artigo 2o e § 2o, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014.

Constituiu a mora do réu, por meio da notificação formalizada por carta registrada com aviso de recebimento e o débito vencido do réu, devidamente atualizado até 13/08/2021 pelos encargos contratados, importa em R$ 38.807,26 (trinta e oito mil, oitocentos e sete reais e vinte e seis centavos), sendo que o valor total para fins de purgação da mora em R$38.807,26 (trinta e oito mil, oitocentos e sete reais e vinte e seis centavos).

Assim, requereu a concessão de liminar de busca e apreensão.

A liminar foi deferida pela Magistrada a quo, determinando-se a busca e apreensão do bem descrito na inicial, onde estiver, devendo o bem ser depositado em mãos do representante do autor, que será responsável pelo mesmo na qualidade de depositário fiel, mediante auto circunstanciado especificando o estado do automóvel, o qual deverá permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 (cinco) dias, para que o requerido pague integralmente a dívida (artigo 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969).

Aportou aos autos petição de VANDEIR SILVA CORCETTI, apresentando-se como terceiro interessado, requerendo MEDIDA CAUTELAR C/C TUTELA DE URGÊNCIA, em face de BANCO BRADESCO S/A, ao argumento de que é o legitimo possuidor do bem objeto de busca e apreensão, uma vez que o adquiriu, através de contrato de compra e venda, do ora devedor: JOSE ROMERO DA SILVA, conforme faz prova, em anexo, contrato de compra e venda e documento publico de procuração firmado entre ambas as partes.

Afirmou que desconhecia o débito do antigo proprietário do bem junto à instituição financeira, no entanto, ao tomar conhecimento do ajuizamento da ação de busca e apreensão, o mesmo, de imediato, abriu negociação com o banco credor no intuito de quitar o débito.

Aduz que o acordo já estava firmado para a quitação do bem, no montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a ser pagos em 5 (cinco) parcelas de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com acréscimo de juros de 1% ao mês, além de 10% de honorários advocatícios, com pagamento todo dia 10, com vencimento da primeira parcela em 10/02/2022, no valor de R$ 5.117,00 (cinco mil, cento e dezessete reais).

Porém, informa que o acordo não lhe foi enviado, como prometido, sendo o veiculo apreendido, fato esse que trás enormes prejuízos ao Requerente, uma vez que o veiculo é utilizado como ferramenta de trabalho.

Requereu o deferimento da medida liminar para liberar a posse provisória do veiculo apreendido em seu favor, o depósito da primeira parcela do acordo realizado e que o Banco requerente não retire o veículo da comarca.

Ao analisar o incidente, a Juíza singular deferiu em parte a tutela pretendida tão somente para determinar à requerente que se abstenha de retirar o veículo apreendido da comarca, sem autorização judicial.

Irresignado, o terceiro interessado interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum, com a liberação do veiculo apreendido.

Pois bem.

O pressuposto de uma tutela de urgência é que o autor, que afirma ser titular de um direito subjetivo em uma situação controvertida, apresente provas que revelem as evidências de seu direito e que levem provavelmente à confirmação de sua pretensão.

Ou seja, tem como pressupostos básicos: a possibilidade de existência do direito afirmado pelo demandante, que é a juntada da prova inequívoca e da verossimilhança da alegação; o risco de que o direito sofra um dano de difícil ou impossível reparação ou o abuso de direito de defesa do demandado e a reversibilidade dos efeitos do provimento.

Ademais, segundo prestante ensinamento de Sérgio Bermudes “é indispensável à prova inequívoca, evidente, manifesta da alegação do autor, com intensidade para convencer o juiz de que a alegação ou alegações são verossímeis, isto é, que pareçam verdadeiras” (A Reforma do Código de Processo Civil, Saraiva, 1996, p. 29).

Depreende-se, pois, que para a concessão, total ou parcial, dos efeitos da tutela, mister que se façam presentes a prova inequívoca e a verossimilhança das alegações trazidas pela parte, além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu.

A probabilidade do direito, apta a traduzir o convencimento do Magistrado, é aquela que autorizaria um pronunciamento favorável à parte requerente, se a sentença tivesse de ser proferida no momento em que se está examinando o pedido de tutela de urgência.

No caso dos autos, ao reverso do alegado pelo ora agravante, a meu ver, não restou devidamente caracterizada a probabilidade do direito invocado, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.

Isso porque o recorrente alega que, ao tomar conhecimento da ação de busca e apreensão, começou tratativas de negociação do débito e que o acordo já havia sido realizado, mas que não lhe foi enviado para assinatura, razão pela qual restou evidenciada a má-fé da instituição financeira ao ajuizar a presente ação. Pleiteou, em razão disso, a devolução do bem e o deposito do valor da primeira parcela do acordo previamente ajustado com o credor no valor de R$ 5.117,00 (cinco mil, cento e dezessete reais) com vencimento para o dia 10/02/2022, com o fim de purgar a mora.

Ocorre que não restou demonstrado que as partes firmaram acordo, conforme se nota das conversas anexadas pelo próprio agravante (ID 118732465).

Desse modo, é acentuada a probabilidade da legalidade da apreensão do bem, considerando que, no momento em que concretizada, o agravante estava em mora, sendo certo que, para a devolução do veículo livre de qualquer ônus, deveria ter realizado o pagamento da integralidade da dívida pendente no prazo de 5 dias após a execução da liminar, o que não ocorreu no presente caso, nos termos do art. 3o, § 1o do Decreto-lei 911/69, com a redação dada pela Lei 10931/2004, verbis:

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.”

Assim, executada a liminar de apreensão do bem, uma vez que o devedor não pagou a integralidade da dívida, foi consolidada a posse e propriedade do veículo no patrimônio do credor fiduciário, não se podendo mais falar em sua devolução.

Lado outro, não há se falar na aplicação do art. 833, inciso V, do CPC, uma vez que a impenhorabilidade não alcança as ações de busca e apreensão de veículo dado em garantia de alienação fiduciária em contrato de financiamento.

Nesse sentido, trago os seguintes precedentes:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RECONVENÇÃO – ALEGADA ABUSIVIDADE NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – MATÉRIA RELACIONADA A QUESTÃO DE DIREITO - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - CORRESPONDÊNCIA ENVIADA PELO PRÓPRIO BANCO CREDOR – VALIDADE – INTELIGÊNCIA DA LEI DE N. 13.043/2014 – PRELIMINARES REJEITADAS – BEM APREENDIDO ESSENCIAL À EXECUÇÃO DO TRABALHO – IRRELEVÂNCIA – INAPLICABILIDADE DO ART. 833, INCISO V, DO CPC – UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE – LEGALIDADE – MULTA DE MORA - INCIDÊNCIA SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. I - A não realização de prova pericial contábil, no pedido revisional, não enseja cerceamento de defesa porquanto prova desnecessária. II – Em consideração ao princípio do livre convencimento motivado do magistrado, cabe ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias. III – Nos termos da Lei 13.043/2014, para constituição do devedor em mora, é prescindível que a notificação extrajudicial seja enviada por cartório competente, bastando para tanto, a remessa da correspondência pelo próprio Banco credor. IV -
A previsão de impenhorabilidade posta no art. 833, V, do CPC, não abrange as demandas referentes à busca e apreensão de veículo dado em garantia de alienação fiduciária em contrato de financiamento
. V - A utilização da Tabela Price não constitui prática abusiva, podendo as instituições financeiras aplicá-la sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional em detrimento do consumidor. VI – Inexiste ilegalidade na aplicação da penalidade previamente contrata referente à multa de mora, por inadimplemento, sobre o valor total da dívida atinente às parcelas vencidas.” (TJ-MT, RAC no. 1000550-28.2019.8.11.0002, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2021, Publicado no DJE 09/11/2021)

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DO RÉU – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DECLARADO NO CONTRATO – INAPLICÁVEL A IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, V, CPC - HIPÓTESE DOS AUTOS É DE EXECUÇÃO DE GARANTIA FIDUCIÁRIA ESTIPULADA EM CONTRATO – IMPERTINÊNCIA DAS ALEGAÇÕES DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E JUROS DE MORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR MÍNIMO – IMPROVIMENTO DO RECURSO.” (TJ-SP, Apelação Cível no. 1004216-80.2019.8.26.0176, Relator: Mário Daccache, 29a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 24/08/2021)

Portanto, no caso dos autos não se trata de penhora, mas de execução de garantia fiduciária estipulada em contrato.

É preciso frisar que o veículo não integra o patrimônio do agravante enquanto não for quitada a integralidade da dívida, ou seja, com o inadimplemento do contrato, a agravada apenas retoma o bem que é de sua propriedade.

Ao arremate, convém mencionar que eventual improcedência do pedido deve ser resolvida em perdas e danos.

Com essas considerações, conheço do presente recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022